Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728815-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, BSB ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO MARTINS SIQUEIRA e OUTROS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0712290-23.2017.8.07.0007, movida pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 28830056 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 28830047), alega o parcial êxito nos embargos à execução, tendo sido acolhida a nulidade da cláusula 15a da cédula de crédito, dispondo sobre a cobrança da comissão de permanência com outros encargos moratórios, além da condenação do agravado à restituição ou amortização dos valores indevidamente pagos. Apontam o encaminhamento dos autos à Contadoria para a apuração da importância devida. Contudo, o valor apresentado (R$ 114.734,87) está em desconformidade com a sentença proferida nos embargos à execução. E, apesar de impugnados – por não observarem o excesso cobrado a título de comissão de permanência na evolução do contrato –, foram homologados. Destacam que após a compensação do crédito apurado a título de indébito, o saldo remanescente a ser pago é de R$ 38.059,05, devendo a Contadoria refazer os cálculos, sob pena de cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, configurando excesso de execução. Discorrem sobre o perigo na demora ante a possível penhora de bens ou valores nas contas dos agravantes. Com tais argumentos, buscam o deferimento do efeito suspensivo a fim de cassar a decisão questionada, determinando o encaminhamento dos autos à Contadoria judicial para apresentar novos cálculos sem a comissão de permanência e outros encargos moratórios, e decotados os valores penhorados na conta do Banco Bradesco de Otavio Martins Siqueira, no valor de R$ 2.612,88, já transferido ao agravado. Preparo recursal dispensado, pois os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões em ID 29681677. Por meio do despacho de ID 30084293 a parte agravante foi oportunizada a manifestar-se a respeito de eventual perda do objeto recursal, haja vista que, na origem, em momento posterior à interposição do presente recurso, os autos foram novamente remetidos à Contadoria Judicial, havendo retificação dos cálculos. Os agravantes insistem no prosseguimento do feito (ID 30172317). É o relatório. Decido. Nas razões recursais, consoante já relatado, os agravantes relatam o parcial êxito nos embargos à execução, tendo sido acolhida a nulidade da cláusula 15a da cédula de crédito que cobrava a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, além da condenação da instituição financeira à restituição ou amortização dos valores indevidamente pagos. Remetidos os autos à Contadoria, no entanto, o valor inicialmente apresentado (R$ 114.734,87) estava em desconformidade com a sentença proferida nos embargos à execução, pois não observava o excesso cobrado a título de comissão de permanência. Na decisão de ID 28919076, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, registrei o seguinte: “Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se que a Contadoria informou claramente os encargos utilizados para a apuração do débito remanescente (índice de correção, juros mensais e multa), inferindo-se a exclusão da comissão de permanência sobre os valores ainda devidos, além de considerar a importância penhorada em conta do agravante (ID 79353808, origem). No entanto, deixou de elucidar o quantum que deverá ser abatido pelo indébito a título de comissão de permanência já pago pelos agravantes, sendo necessária nova manifestação contábil, com os pertinentes esclarecimentos acerca de tal parcela, pois em aparente desconformidade com a coisa julgada”. Compulsando os autos de origem, observa-se que, depois da interposição do presente recurso, o juízo a quo determinou nova remessa à Contadoria Judicial, para manifestação acerca da impugnação apresentada pelos agravantes. Na oportunidade, a Contadoria reconheceu a ocorrência de equívoco e realizou o abatimento dos valores pagos a título de comissão de permanência. Confira-se (ID 102859281, origem): [...] 8. A discussão apontada se dá em relação aos abatimentos dos valores pagos com cobrança de comissão de permanência e o abatimento dos referidos valores nos cálculos apontados. 9. Quanto ao questionamento apontado com razão a parte. Deve a Contadoria realizar em seus cálculos o abatimento proporcional sobre o valor cobrado a maior em cada parcela devido à composição de valores efetuada inicialmente pelo exequente. 10. A diferença resultante das parcelas seguindo estritamente o comando de ID 51409621 resultou na quantia de R$ 35.060,33: [...] IV – CONCLUSÃO 12. Assim, o débito total a ser pago ao exequente passa a ser de R$ 73,278,97: *** TOTAL DO CÁLCULO ATÉ 25/05/2020 R$ 35.060,33 [...] TOTAL DE VALORES REMANESCENTES ATUALIZADOS ATÉ setembro/21 R$ 73.278,87.” – grifos acrescidos Na mesma linha, encontra-se o parecer técnico acostado ao presente recurso pelos agravantes, em ID 28830909: “2.6 Neste ponto fica impugnado os cálculos para que atenda plenamente a sentença dos embargos de execução, apurando inicialmente o valores devido da prestação e o indébito, direito do executado, relativo a comissão cobrada ilegalmente pelo executado em todo o contrato. 2.7 Em Apêndice segue a apuração dos valores do indébito no montante de R$ 76.675,82 (setenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) (...) Totalização dos valores devidos: 76.675,82” – grifo nosso Uma vez que o pedido principal trazido no agravo limita-se a requerer nova remessa à Contadoria Judicial, a fim de que observe o excesso cobrado a título de comissão de permanência, entendo pela perda superveniente do interesse recursal, uma vez que, além de encaminhados à Contadoria, os cálculos já foram atualizados, com aplicação dos termos da impugnação. Em consulta aos autos de origem, constata-se que os agravantes permanecem insatisfeitos com os novos cálculos, sem, contudo, expor em que consiste o inconformismo (ID 104214260, origem). Instados a se manifestar perante essa instância recursal sobre eventual perda de interesse, limitaram-se, do mesmo modo, a tecer alegações genéricas no sentido de que o cálculo “ainda não está correto” (ID 30172317). Nesse descortino, considerando que o objeto do presente recurso era apurar o eventual descumprimento da coisa julgada e determinar a nova remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de abater o excesso pago a título de comissão de permanência, tenho que a apresentação dos novos cálculos de ID 102859281 conduz, necessariamente, à perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator